Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. QUITAÇÃO. ENTREGA DOS IMÓVEIS LIVRE DE ÔNUS. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. INÉRCIA DA VENDEDORA E DO CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS DEVIDAS.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são examinadas pelo magistrado segundo as alegações do autor na petição inicial.
2. Na espécie, pretendem os autores a liberação da hipoteca incidente sobre os imóveis que adquiriram, por terem quitado integralmente o preço. Há pertinência subjetiva passiva, pois a garantia está registrada em benefício do banco nas matrículas dos imóveis.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado na Súmula 308 de a hipoteca constituída pela construtora em favor do banco é ineficaz em relação ao adquirente da unidade imobiliária que não anuiu com o gravame.
4. Em se tratando de obrigação de fazer, é possível o arbitramento de multa cominatória.
5. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as despesas processuais e os honorários advocatícios, adota como regra o princípio da sucumbência (artigos 83, § 2o, e 85, do CPC).
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.